Tribunal: TJDFT
Processo: 0024129-83.2012.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Cumprimento de Sentença Processo N. 0024129-83.2012.8.07.0000 Exequente ELIAS BUENO E OUTROS Executado ESPÓLIO DE ERSIL OLIVEIRA BUENO rep. por ERSIL GONCALVES BUENO Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. À pág. 1 do ID 27287149, o Autor - ESPÓLIO DE ERSIL OLIVEIRA BUENO rep. por ERSIL GONCALVES BUENO - informa o recolhimento do valor relativo às custas finais e requer a transferência dos valores depositados em Juízo para a conta corrente de titularidade de Ersil Gonçalves Bueno de número 73057-2, Agência n. 3421-5, do Banco do Brasil. Comprovado o recolhimento das custas processuais finais, defiro o pedido. Oficie-se à instituição bancária competente para que proceda à transferência do valor relativo aos depósitos judiciais às págs. 2 do ID 12157938 e 1 do ID 12157944 à conta acima indicada. Cumpra-se. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 25 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator